Tribunal: CARF
Processo: 11516.001721/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001721/2009-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.632 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
ESTADO DE SANTA CATARINA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigmas.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia a
título de auxílio-alimentação (assim também considerados os pagamentos via
cartões ou tickets).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao Auxílio-Alimentação e, no mérito, na parte
conhecida, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana
Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena
Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001721/2009-90
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.001721/2009-90

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão
no 2302-005.508, proferido na Sessão de 02 de dezembro de 2014, que negou seguimento ao
recurso voluntário, em decisão assim registrada:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
negar provimento ao recurso voluntário mantendo o lançamento das contribuições
previdenciárias sobre valores pagos aos segurados a título de "abonos" não
expressamente desvinculados do salário, por força de lei. Por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos em tickets a título de alimentação sem
inscrição no PAT. Vencidos na votação os Conselheiros Leo Meirelles do Amaral,
Juliana Campos de Carvalho Cruz e Wilson Antonio de Souza Correa, por entenderem
que a verba não integra o salário de contribuição.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2008
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
ALIMENTAÇÃO
PAGA
EM
TICKETS
SOFRE
A
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o disposto no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, a reiterada
jurisprudência do STJ é no sentido de se reconhecer a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação in natura fornecida aos segurados. A alimentação
fornecida em tickets ou pecúnia sem a devida inscrição no PAT sofre a incidência da
contribuição previdenciária.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: 1. Auxílio alimentação pago com
tickets, sem inscrição no PAT; e 2. Abono.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo, porém foi examinado, para cada uma das matérias, apenas um acórdão
paradigma, embora o contribuinte tenha indicado mais de um em cada caso.
O processo foi incluído na Pauta de Julgamento da segunda Turma da CSRF de 18
de junho de 2019 que decidiu converter o julgamento em diligência para que fossem examinados
os segundos acórdãos paradigmas relativos a cada matéria.
Em cumprimento da diligência foi realizado o exame complementar de
admissibilidade que assim concluiu:
....em complemento ao despacho de fls. 690 a 693, deve-se considerar o paradigma
2301-002.542 hábil a demonstrar a divergência para a matéria (a) Auxílio alimentação
pago com tickets, sem inscrição no PAT; e, quanto à matéria (b) Abono, o paradigma
2402-004.455 não se presta para comprovar o dissídio almejado
Em suas razões recursais, o contribuinte aduz, quando à primeira matéria -
Auxílio alimentação pago com tickets, sem inscrição no PAT – em síntese, que o auxílio-
alimentação mencionado no auto de infração, qual seja, aquele pago a ocupantes de cargo de
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.001721/2009-90

provimento em comissão, embora estejam vinculados ao RGPS, não estão subordinados à CLT,
pois possuem vínculo estatutário e, desse modo, jamais teriam incorporado aos seus vencimentos
os valores que lhes são disponibilizados a título de auxílio-alimentação; que não tem sentido se
pagar contribuição previdenciária, pelo segurado ou pelo empregador – sobre valores que não
integrarão a aposentadoria do segurado; que a pretensão do fisco neste caso vai de encontro ao
modelo constitucional vigente, que é de caráter contributivo e solidário.
Quanto ao abono, aduz o contribuinte que há um equívoco no voto condutor do
recorrido ao considerar os servidores como sendo não estatutários, sujeitos ao RGPS; que na
verdade esses segurados, embora de fato integrem o RGPS, são estatutários.
No mais, o contribuinte reitera as razões aduzidas no recurso voluntário.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais invoca os fundamento do
voto condutor do julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a matéria. É que, conforme relatado acima, o exame de
admissibilidade, com seu complemento, deu seguimento ao apelo em relação às duas matérias,
porém, em relação à matéria “abono”, apenas quanto ao primeiro paradigma – Acórdão no 2301-
002.821. Verifico, todavia, que este paradigma não guarda similitude fática com o recorrido. É
que o paradigma analisado trata de abono único, enquanto no caso do Recorrido trata-se de
pagamentos frequentes sob a denominação de abono. Vejamos.
Segundo o Relatório Fiscal, a Contribuinte teria efetuado pagamentos a título de
abono em diversos períodos, aprovados por normas expedidas pela própria Administração,
conforme o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
4.6. No período auditado, o contribuinte efetuou pagamentos a título de abono e todos
deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, visto que não se
enquadram na isenção legal. As normas que autorizam os pagamentos dos abonos
constam do ANEXO I (...). Os pagamentos foram efetuados como segue:
4.6.1. Abono do mês de novembro/2004: Resolução no 0011/04, concede abono especial
aos servidores da Assembleia Legislativa “correspondente a 20% (vinte por cento) da
remuneração e proventos devidos no mês de novembro de 2004, acrescido de uma cota
fixa de R$ 300,00 (trezentos reais)”, texto do caput do art. 1o;
4.6.2. Abono do mês de 01/2005: A Lei Estadual no 13.322, de 20/01/2005, concede
abono especial aos servidores da Assembleia Legislativa no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais);
4.6.3. Abonos do período de 02/2005 a 07/2005: A Resolução no 001/2005 concede
abono especial aos servidores da Assembleia Legislativa no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), a ser pago nos meses de fevereiro a julho de 2005;
4.6.4. Abonos do período de 07/2005 a 01/2006: Resolução no 004/2005, concede abono
especial aos servidores da Assembleia Legislativa no valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), a ser pago a partir do mês de agosto de 2005 até a implantação da
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.001721/2009-90

reforma administrativa. A Resolução no 004/20054, de 31/01/2006, determina a
incorporação do abono aos índices de vencimento, a partir de 01/02/2006;
4.6.5. Abono do mês de dezembro/2006: A lei Estadual no 13.914, de 27/12/2006
concede abono especial aos servidores da Assembleia Legislativa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). Este abono fez parte da negociação do Sindicato dos Servidores da
Assembleia Legislativa para implementação da reforma administrativa e deixa claro o
caráter remuneratório. Notícias extraídas do sítio do sindicato na internet constam do
ANEXO I (...).
Já no caso do paradigma (Acórdão no 2301-002.821) cuida-se de situação
envolvendo abono único definido em Convenção Coletiva de Trabalho e estes aspectos foram
determinantes na decisão, conforme os seguintes fragmentos do voto condutor do julgado (voto
vencido):
Outra questão para saber a provável incidência ou não da contribuição previdenciária é
saber se o abono salarial único tem natureza remuneratória ou indenizatória. E, quanto a
esta questão parece-me muito claro que ele terá natureza remuneratória se o abono
salarial é concedido em substituição ao reajuste salarial. Em não sendo, evidente que
terá natureza indenizatória.
Ademais, como o próprio nome já diz é um pagamento único, o que reforça a tese de ser
indenizatória, porque ninguém seria remunerado em uma única vez, prestando serviço
rotineira e habitualmente.
No caso em tela, tem-se também que levar em consideração que nos autos há uma CCT
onde desvincula o pagamento único do salário, estabelecendo o seu caráter excepcional.
[...]
Assim, não incide contribuição previdenciária os abonos salariais únicos (sic) de caráter
indenizatório que não substitui aumento salarial, como é o caso em tela.
É patente, portanto, a diferença fática entre os dois processo, o que afasta a
possibilidade de demonstração do dissídio por meio do apontado paradigma uma vez que não é
possível afirmar-se que, caso se deparasse com a situação retratada no Recorrido, o Colegiado
que analisou o paradigma teria divergido daquela decisão.
Quanto à segunda matéria - Auxílio alimentação pago com tickets, sem inscrição
no PAT – entendo presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Portanto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria “Auxílio
alimentação pago com tickets, sem inscrição no PAT”.
Quanto ao mérito, sobre a matéria conhecida, a questão envolve parcelas pagas a
título de salário alimentação, porém na forma de ticket, e a controvérsia gira em torno da
definição a respeito da caracterização dessa forma de pagamento como fornecimento “in natura’
ou em pecúnia. É que segundo o Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, com força vinculante,
não seria exigível contribuição previdenciária sobre o valor correspondente ao fornecimento de
alimentação “in natura”.
Pois bem, quanto ao Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011 sua inaplicabilidade ao
caso é patente: fornecimento de alimentação “in natura” e a entrega de valor, seja em moeda,
seja na forma de um crédito representado por um ticket não se confundem. No primeiro caso,
envolvem a entrega diretamente do objeto alimentação, no segundo de um valor, representado
por uma espécie de moeda, ainda que esta destine-se especificamente à compra de alimentos.
Aliás, como ressaltado pelo acórdão recorrido, o Ato Declaratório PGFN no 3, de
2011, e ante dele o Parecer PGFN/CRJ No 2117/2011, foi expedido em razão de jurisprudência
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.001721/2009-90

do STJ a qual refere-se estritamente aos casos de alimentação fornecida “in natura”, diretamente
pelo empregador, conforme se verifica do seguinte julgado desse tribunal:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PRÉ-
QUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAT.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
PAGO
EM
ESPÉCIE
AOS
EMPREGADOS.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO FGTS. LEI No 6.321/76.
LIMITAÇÃO.
PORTARIA
No
326/77.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
HIERARQUIA DAS LEIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS MORATÓRIOS PELA TR/TRD. APLICABILIDADE.
[...]
3. O STJ, em inúmeros julgados, assentou o entendimento de que o pagamento in natura
do auxílio alimentação não tem natureza salarial e, como tal, não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária. Pela mesma razão, não integra a base de cálculo
das contribuições para o FGTS, igualmente assentado no conceito de "remuneração"
(Lei 8.036/90, art. 15).
O auxílio alimentação pago em espécie e com habitualidade integra o salário e como tal
sofre a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do STJ (REsp
674.999/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 30.05.2005; REsp 611.406/CE, Rel.
Min. Franciulli Netto, 2a Turma, DJ de 02.05.2005;EREsp 603.509/CE, Rel. Min.
Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08.11.2004; REsp 643.820/CE, Rel. Min. José Delgado,
1a Turma, DJ de 18.10.2004; REsp 510.070/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de
31.05.2004). Por tal razão, o auxílio alimentação pago em espécie com habitualidade
também sofrerá a incidência do FGTS.4. "O pagamento in natura do auxílio
alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT"
(EREsp 603.509/CE, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08.11.2004).(...)Ex
positis, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se.
Intimações necessárias. Brasília (DF), 07 de maio de 2010.(REsp no 1.119.787SP, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 13/05/2010).
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REFEIÇÃO REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA
EMPRESA.
NÃO-INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRECEDENTES. DÉBITOS PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL. PRESUNÇÃO
DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES.
1. Recurso especial interposto pelo INSS contra acórdão proferido pelo TRF da 4a
Região segundo o qual: a) o simples inadimplemento da obrigação tributária não
constitui infração à lei capaz de ensejar a responsabilidade solidária dos sócios; b) o
auxílio-alimentação fornecido pela empresa não sofre a incidência de contribuição
previdenciária, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT.
Em seu apelo, o INSS aponta negativa de vigência dos artigos 135 e 202, do CTN, 2o, §
5o, I e IV, 3o da Lei 6.830/80, 28, § 9o, da Lei n. 8.212/91 e divergência jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que: a) a) o ônus da prova acerca da não ocorrência da
responsabilidade tributária será do sócio executado, tendo em vista a presunção de
legitimidade e certeza da certidão da dívida ativa; b) é pacífico o entendimento no STJ
de que o auxílio alimentação, caso seja pago em espécie e sem inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, é salário e sofre a incidência de
contribuição previdenciária.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura do auxílio
alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.001721/2009-90

Com tal atitude, a empresa planeja, apenas, proporcionar o aumento da produtividade e
eficiência funcionais. Precedentes.
EREsp 603.509/CE, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 08/11/2004, REsp 719.714/PR, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/04/2006. (grifou-se)
[...]
5. Recurso especial parcialmente provido.(STJ, REsp 977.238/RS, 1a Turma, Rel. Min.
José Delgado, DJ 29/11/2007).

DECISÃO
[...]
É pacífica neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que o
pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária por não
possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.( STJ, REsp 333.001/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJ 17/11/2008)
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
1. O pagamento in natura do auxílio alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT ou decorra o pagamento de acordo ou
convenção coletiva de trabalho.2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em
dinheiro ou seu valor creditado em conta corrente, em caráter habitual e remuneratório,
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.3. Precedentes da Seção.4.
Embargos de divergência providos. (grifou-se)( EREsp 476.194/PR, 1a Seção, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 01.08.2005).
Como se percebe, os julgados acima são unânimes no entendimento de que
somente se considera o fornecimento in natura, quando a alimentação é fornecida diretamente
pelo próprio empregador, o que exclui a entrega ao empregado de cartões ou tickets, para
aquisição de produtos em estabelecimentos comerciais.
Já a interpretação da Lei no 8.212, de 1991 não leva a outra conclusão que não a
de que a exclusão das parcelas pagas a título de auxílio-alimentação compreende apenas o
fornecimento do alimento in natura.
A Lei no 8.212, de 1991 assim dispõe sobre a questão:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sente
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.001721/2009-90

(...)
c) A parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; (grifos nossos)
São, portanto, duas condições para que o auxílio-alimentação não integre o
salário-de-contribuição: a) se fornecido de acordo com programa de alimentação aprovado pelo
Ministério do Trabalho; e b) ser fornecido “in natura”
Quanto ao primeiro requisito, embora este não tenha sido atendido no caso,
incidiria a orientação da PGFN nos atos normativos citados. Portanto, a questão não está em
causa. Assim, fosse esse o único requisito desatendido do dispositivo transcrito logo acima, a
questão deveria ser resolvida mediante a aplicação da orientação da PGFN.
Ocorre que também o segundo requisito foi desatendimento. Conforme relatório
fiscal e de acordo com a própria argumentação do contribuinte, a vantagem era fornecida aos
trabalhadores mediante ticket alimentação o que, conforme ressaltado acima, não se confunde
com fornecimento de alimentação “in natura”.
Essa tem sido a posição predominante neste Colegiado. Como exemplo, o
Acórdão no 9202-006.222, Sessão de 28/11/2017, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina
Monteiro da Silva Vieira:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE
ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO.
A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT para que não incidam contribuições sociais sobre a alimentação
fornecida mediante tickets aos seus empregados. O Ato Declaratório PGFN No 03/2011
somente é aplicável quando demonstrado que, embora não tenha formalizado a adesão
ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação in natura, o que não abrange o
pagamento em tickets.
O fornecimento de alimentação por meio de ticket refeição não se caracteriza,
portanto, como entrega “in natura”, mas como pagamento em pecúnia, ficando, portanto, sujeito
à incidência da contribuição.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria “auxílio
alimentação pago com tickets, sem inscrição no PAT” e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.001721/2009-90

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital